Tribunal: TJDFT
Processo: 0003200-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO DO VEÍCULO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 546/STF. RE No 661.702/DF. REEXAME POR FORÇA DO ARTIGO 1040, II, DO CPC. VEÍCULO DE PASSEIO. INCIDÊNCIA DO ART. 231 VIII, DO CTB. HIPÓTESE DE MERA RETENÇÃO DO AUTOMÓVEL. ACÓRDÃO MANTIDO.
No reexame da apelação, verifico que o julgado não comporta modificação, tendo em vista que, mesmo que se entenda como constitucional a previsão normativa local voltada a coibir fraude no serviço público de transporte coletivo, conforme tese fixada no julgamento do RE no 661.702/DF, resta inevitável a declaração de nulidade do auto de infração lavrado, com fulcro no art. 28 da Lei Distrital no 239/92, porquanto aplicável somente aos casos em que o veículo utilizado pudesse ludibriar o usuário do serviço de transporte.
O transporte irregular realizado em veículo de passeio, por condutor não autorizado pelo Poder Público a prestar o serviço, aplica-se o disposto no Código de Trânsito Brasileiro, que prevê, para a hipótese, apenas a penalidade de multa e medida administrativa de retenção do veículo.